Tribunal: TJBA
Processo: 0188085-74.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0188085-74.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSALINA BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO SOUZA MATOS, DIEGO SALES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSARIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. PACIENTE PORTADORA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E GESTACIONAL EM ACOMPANHAMENTO PRÉVIO POR APRESENTAR GESTAÇÃO DE RISCO. OPÇÃO MÉDICA DE REALIZAÇÃO DE PARTO NATURAL E NÃO INTERVENÇÃO CESARIANA. TRABALHO DE PARTO E PARTO OCORRIDOS NO CORREDOR DO HOSPITAL, APÓS LONGAS HORAS DE DORES INTENSAS. FETO SABIDAMENTE GRANDE (PESO SUPERIOR A 4,00KG). EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA. DISTOCIA DE OMBROS DA CRIANÇA APÓS SAÍDA DA CABEÇA DO VENTRE MATERNO. ASFIXIA PERINATAL E SOFRIMENTO FETAL. MANOBRAS DO OBSTETRA QUE OCASIONARAM FRATURA DE UMERO E LESÃO
DO PLEXO BRAQUIAL DO BEBÊ. SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ORTOPÉDICAS PERMANENTES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO §6 DO ART. 37 DA CF. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. QUANTUM REPARATÓRIO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE
.
FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA APENAS NESTE PONTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – A controvérsia objeto deste recurso cinge-se em aferir se os fatos narrados nos autos ensejam ou não a condenação do Estado da Bahia em danos morais, bem como, caso seja mantida a condenação, se o montante arbitrado é razoável e proporcional à ofensa reportada.

2 – In casu, restou demonstrado nos autos que
a gestação da apelada era de risco, na medida em que foi encaminhada por profissional médico do Município de Entre Rios para ser acompanhada no nosocômio especializado da capital – IPERBA, tendo ela se mudado para Salvador com tal intuito. Com isso, a realização do parto natural de um feto sabidamente grande (mais de 4,00kg), de paciente portadora de hipertensão arterial e doença hipertensiva da gestação, no corredor do hospital, ou seja, sem o aparato tecnológico disponível para uso imediato tal como numa sala de parto ou numa intervenção cesariana, configura atendimento médico inadequado, conduta imprudente que expôs a gestante e sua filha a graves riscos, daí advindo os danos elencados com a emergência obstétrica ocorrida (distocia de ombros, quando a cabeça da criança sai do ventre materno, porém sem progressão para desprendimento dos ombros, que ficam presos na sínfise púbica da parturiente, ocasionando sofrimento fetal grave).

2.1 – A documentação acostada ao ID 35174895 evidenciam que nascitura da recorrida

sofreu tocotraumatismo (lesões causadas em decorrência do trabalho de parto) e asfixia perinatal, somados ao fato de que as manobras realizadas pelo obstetra para conclusão do parto causaram fratura de úmero (osso do braço) e paralisia braquial (estrutura nervosa na região do pescoço e ombro) na criança.

2.2 – As sequelas neurológicas e ortopédicas tornaram-se permanentes, mesmo com o tratamento precoce realizado e mantido em ambulatório durante a infância, já contando atualmente com 14 anos de idade a filha da apelada.

2.3 – Ora, conforme farta prova documental, era do conhecimento do ente público, através do acompanhamento especializado ocorrido no IPERBA, que a gestação da apelada apresentava fatores de risco, por conta da HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica) e da DHEG (Doença Hipertensiva Específica de Gestação), além do fato de seu feto apresentar peso superior a 4,00kg e o seu trabalho de parto haver durado quase 7 (sete) horas com sintomas dolorosos excessivos, tudo a indicar probabilidade de ocorrência de complicações, como, aliás, veio a ocorrer a emergência obstétrica – distocia de ombros da nascitura.

2.4 –
Com efeito, ainda que tal evento seja imprevisível e possa ocorrer com qualquer parturiente, como insiste o apelante, certamente que a realização do parto no corredor do hospital dificultou a utilização imediata do aparato tecnológico que possibilitasse a pronta intervenção médica, sendo consabido que o tempo de asfixia é preponderante para a ocorrência de lesões neurológicas no nascituro, podendo leva-lo até mesmo a óbito.

2.5 – Diante de tal quadro, a
responsabilização do ente público reconhecida pela sentença não merece reproches, eis que restou cabalmente demonstrado nos autos a existência do ato ilícito, a responsabilidade objetiva e o nexo causal, consubstanciado no atendimento médico inadequado e realização de parto natural no corredor do hospital, sem as devidas cautelas, daí advindo o dever de indenizar.

3 – Responsabilidade objetiva. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos que os seus prepostos, nesta condição, causarem a terceiros, a teor do art. 37, §6º, da Constituição da República.

3
.1 – P
or qualquer prisma que se analise a questão posta pelo Recorrente, tanto na perspectiva objetiva quanto subjetiva, deve o ente estatal responder pelos danos causados por seus agentes, eis que devidamente comprovados o dano, a conduta do agente administrativo, bem como o nexo de causalidade existente entre eles.

4 – O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
arbitrado pelo magistrado de piso,
se mostra capaz de representar o duplo papel de compensar a vítima e punir o agente, sendo respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando fixado em consonância com a jurisprudência em casos análogos.

5 –
Quanto ao termo inicial de incidência dos juros e da correção monetária, merece reparo a sentença, tão somente para fixar como termo inicial de incidência da correção monetária a data do arbitramento, e não do evento danoso, a teor da Súmula 562 do STJ. No mais, a decisão de primeiro grau deve ser confirmada em todos os seus demais termos.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
ROSALINA BARRETO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso de apelação, reformando-se parcialmente a sentença, em remessa necessária, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA